Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-70.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*MONITÓRIA – contrato BB GIRO EMPRESA FLEX – ação procedente em parte com apelo dos requeridos arguindo preliminares de inépcia da inicial, carência por falta de extratos bancários e cerceamento de defesa, defendendo no mérito o afastamento da capitalização de juros, comissão de permanência e spread – preliminar de inépcia/carência já rejeitada por ocasião do julgamento do primeiro apelo -

Ementa:
*MONITÓRIA – contrato BB GIRO EMPRESA FLEX – ação procedente em parte com apelo dos requeridos arguindo preliminares de inépcia da inicial, carência por falta de extratos bancários e cerceamento de defesa, defendendo no mérito o afastamento da capitalização de juros, comissão de permanência e spread – preliminar de inépcia/carência já rejeitada por ocasião do julgamento do primeiro apelo - desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas podem ser resolvidas mediante a análise das cláusulas contratuais – capitalização mensal admitida após a edição da MP 1.963-17/00 – inaplicabilidade da Súm. 121/STF – inexistência de abuso no spread bancário – inconformismo justificado no tocante à comissão de permanência eis que sua cobrança deve respeitar o disposto na Súm. 472/STJ, afastando-se a aplicação da taxa média de mercado – necessidade de recálculo do saldo devedor do contrato – compensação do valor cobrado a maior que deve ser feita de forma simples, não pelo dobro, ante a ausência de má-fé na cobrança - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006614-70.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
INOVACAO VIDROS TEMPERADOS E DECORACAO LTDA, BERNADETE
APARECIDA DEGLI EXPOSTI TROVO (JUSTIÇA GRATUITA) e ISMAEL
DAVI TROVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-70.2016.8.26.0510 -Voto no
2
VOTO No: 37.801
APEL.No: 1006614-70.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APTE . : BERNADETE APARECIDA DEGLI EXPOSTI TROVO ME e
OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*MONITÓRIA contrato BB GIRO EMPRESA FLEX
ação procedente em parte com apelo dos requeridos
arguindo preliminares de inépcia da inicial, carência por
falta de extratos bancários e cerceamento de defesa,
defendendo no mérito o afastamento da capitalização de
juros, comissão de permanência e spread preliminar de
inépcia/carência já rejeitada por ocasião do julgamento do
primeiro apelo - desnecessidade de dilação probatória tendo
em vista que as questões discutidas podem ser resolvidas
mediante a análise das cláusulas contratuais capitalização
mensal admitida após a edição da MP 1.963-17/00

inaplicabilidade da Súm. 121/STF inexistência de abuso
no spread bancário inconformismo justificado no tocante
à comissão de permanência eis que sua cobrança deve
respeitar o disposto na Súm. 472/STJ, afastando-se a
aplicação da taxa média de mercado
necessidade de
recálculo do saldo devedor do contrato compensação do
valor cobrado a maior que deve ser feita de forma simples,
não pelo dobro, ante a ausência de má-fé na cobrança -
demanda procedente em parte - recurso parcialmente
provido.*
1. Cuida-se de ação monitória, ajuizada
por BANCO DO BRASIL S/A em face de INOVAÇÃO VIDROS
TEMPERADOS E DECORAÇÃO LTDA., ISMAEL DAVI TROVO e
BERNADETE APARECIDA DEGLI EXPOSTI TROVO, objetivando o
recebimento de R$212.116,19 (atualizados até agosto/16),
devidos pelos requeridos em virtude do contrato BB GIRO
EMPRESA FLEX no 686.202.416, firmado em 16/6/15.
2. A sentença de fls. 183/185, que julgou
procedente a ação, foi anulada pelo Acórdão de fls.
236/240 e, de volta ao primeiro grau, o banco autor foi
intimado para apresentar os extratos de movimentação
financeira relativos ao contrato sub judice. O processo
prosseguiu e nova sentença julgou procedente em parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-70.2016.8.26.0510 -Voto no
3
ação (fls. 324/326) para determinar a redução do valor
cobrado em R$80.717,89, bem como do IOF e FGO
proporcionalmente. Em virtude da sucumbência recíproca,
os requeridos ficaram responsáveis pelo pagamento de
metade das custas processuais e honorários arbitrados em
10% da condenação, restando à instituição financeira o
pagamento da outra metade das custas e honorários de 10%
do excesso abatido.
3. Apelaram os requeridos (fls. 329/343)
alegando que, apesar da sentença ter reconhecido a
cobrança abusiva do autor no montante de R$80.717,89, de
rigor a realização de perícia para comprovação de
ilegalidades que somente a prova técnica pode apurar,
quais sejam, a capitalização de juros vedada pela Súm.
121/STF, comissão de permanência em taxa diversa da
contratada e spread abusivo. Ademais, reconhecida a
cobrança indevida, o autor deve ser condenado à devolução
em dobro consoante os art. 940 do Código Civil e 42 do
CDC, que no caso em tela equivale a R$161.435,78 mais
atualização monetária, juros moratórios e honorários
advocatícios. Arguiram inépcia da inicial e carência da
ação tendo em vista que o autor não apresentou os
extratos desde o início do relacionamento jurídico das
partes até a data da distribuição da ação. Por fim,
pugnaram
pelo
carreamento
integral
das
verbas
de
sucumbência ao autor já que teve que interpor duas
apelações, bem como pelo fato do cobrado ter sido
reduzido quase pela metade e porque houve má-fé na
cobrança.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 347/354). Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-70.2016.8.26.0510 -Voto no
4
É o relatório.
5. No tocante às preliminares de inépcia
da inicial/carência da ação em virtude do autor não ter
apresentado
os
extratos
de
movimentação
financeira
relativos ao contrato sub judice, nada a decidir eis que
restaram rejeitadas quando da apreciação do primeiro
apelo dos requeridos. Confira-se pela transcrição que
segue (fls. 239 item 8 do Acórdão):
“...,
apesar de precipitado o julgamento antecipado do feito, a
consequência da não juntada dos referidos
extratos não deve ser a extinção do feito por
inépcia da inicial/carência da ação, mas sim
cerceamento de defesa eis que os próprios
requeridos admitiram a realização do negócio
jurídico
com
o
autor,
limitando-se
a
consignar que 'não existe nenhuma prova nos
autos de que utilizaram todo o crédito
disponibilizado'
(fls.
76
dos
embargos
monitórios e 192 das razões recursais).”
6. Já a preliminar de cerceamento de
defesa fica rejeitada porque os autos já estavam
instruídos com os elementos necessários à formação da
convicção do juízo. Ademais, as questões suscitadas e
abusos apontados podem ser dirimidos a partir da análise
das cláusulas contratuais, não se justificando dilação
probatória.
7. No mérito, o recurso comporta parcial
provimento. Não há irregularidade na capitalização de
juros. Considerando que o contrato foi firmado após a
edição da MP 1.963-17/00 (16/6/15 - fl. 45), possível a
capitalização eis que autorizada no art. 5o daquele
diploma legal. E nem se diga que a capitalização não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-70.2016.8.26.0510 -Voto no
5
convencionada, pois o contrato prevê juros de 2,55% a.m.
e 35,38% a.a. (fls. 39), o que só é possível se a taxa
mensal incidir de forma composta.
8. Por igual, o spread, diferença entre os
juros pagos na captação e no empréstimo, não pode ser
considerado abusivo por se tratar de fator inerente à
atividade profissional do banqueiro, sem o qual a mesma
estaria inviabilizada. Além disso, não se pode verificar
o lucro na operação bancária apenas subtraindo da taxa de
juros cobrada no empréstimo a taxa paga na captação. Os
bancos possuem despesas operacionais e cobertura de
inadimplência, itens que devem ser computados na aferição
do lucro obtido e que são impossíveis de serem
fracionados para o cálculo da rentabilidade específica de
cada operação.
9. Todavia, no que concerne tocante à
comissão de permanência assiste razão aos requeridos.
Conforme consignado na cláusula “INADIMPLEMENTO”, “em
caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou
convencional, ou no caso de vencimento antecipado da
operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores
inadimplidos será exigida comissão de permanência à taxa
média do dia do pagamento” (fls. 19), o que não pode ser
admitido já que a Súm. 472/STJ limita a comissão à soma
dos encargos remuneratórios e moratórios, excluída a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.
10. Ante o exposto, resolve-se reformar a
sentença para determinar o recálculo do saldo devedor do
contrato contando-se a comissão de permanência consoante
a Súm. 472/STJ, não sendo caso de devolução em dobro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-70.2016.8.26.0510 -Voto no
6
valor cobrado a maior tendo em vista a ausência de má-fé
na cobrança. Por fim, permanece o carreamento das verbas
de sucumbência conforme consignado pelo juízo a quo, uma
vez que corretamente distribuídas conforme o grau de
sucumbência das partes.
11. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js